Tribunal: STF
Processo: Rcl 77485
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Magalu Log Serviços Logísticos Ltda. e Outra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020870-92.2021.5.04.0002), que teria negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, as Reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na referida Reclamatória Trabalhista, o Reclamante alega que foi contratado para exercer a função de entregador de produtos da empresa MAGAZINE LUIZA S/A, sendo certo que toda demanda de entregas era organizada através de um aplicativo fornecido pela empresa. 



    Menciona, ainda, que durante todo o período laborado em favor da empresa, não houve qualquer assinatura de contrato de trabalho e, consequentemente, não deteve qualquer direito trabalhista reconhecido, eis que inexistente o reconhecimento do vínculo empregatício. 



    [...]



    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente pelo Ilmo. Juízo de Origem, que teria entendido que supostamente estariam presentes os requisitos necessários para reconhecimento do vínculo empregatício. In verbis:



    [...]



    Dessa forma, o v. Acórdão reclamado, ao reconhecer o vínculo de emprego de motorista, o qual prestava serviços para as Reclamantes por meio de plataforma digital, contraria os diversos entendimentos do STF no sentido de que não há que se falar em um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, negando eficácia a uma forma do exercício do ofício, que seria por meio da prestação de serviço através de plataformas digitais. 



    [...]



    É que o juízo reclamado afasta a eficácia do contrato constituído e declara a existência de vínculo, desconsiderando entendimento firmado pela Corte Suprema que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho e não somente da modalidade emprego. 



    Assim, a decisão ora atacada, prolatada pela Justiça do Trabalho no processo epígrafe, viola decisão vinculativa da estância superior, desrespeita as decisões da ADPF 324/DF; da ADI 3961/DF, da ADI 5625/DF e, principalmente, da ADC 48/DF do STF, descumprindo, portanto, a Súmula Vinculante 10 do STF. Estas conclusões levam ao reconhecimento da invasão de competência da Justiça do Trabalho e à viabilidade da presente Reclamação Constitucional, para preservar a competência do STF e fazer valer a autoridade de suas decisões.” 



    Ao final, no mérito, requerem “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação definitiva da r. decisium proferida pela 6ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região na Ação Trabalhista nº 0020870-92.2021.5.04.0002, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, ADPF 324, ADC n. 48, ADC n. 66, ADI’s 3991 e 5625”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Assiste razão às partes reclamantes.



    O Tribunal reclamado manteve o reconhecimento do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos:



    “A controvérsia, no presente caso, envolve o reconhecimento do vínculo de emprego no período de março de 2020 e setembro de 2021 (data da dispensa). 



    O autor narrou que foi contratado na função de entregador pela primeira reclamada (Magalu Log Serviços Logísticos Ltda.), para prestar serviços em benefício da segunda reclamada (Magazine Luiza S /A), sendo dispensado sem comunicação prévia ou o reconhecimento do vínculo trabalhista. Afirma que recebia, em média, R$ 3.500,00. Requer o reconhecimento do vínculo no período de 05.03.2010 a 15.10.2021, pela projeção do aviso prévio (Id. d32ad14). 



    As reclamadas reconheceram a prestação dos serviços, mas esclareceram que o autor era entregador autônomo, sem a existência de qualquer dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego. 



    [...]



    No caso em tela, cabia à reclamada fazer prova de que a prestação de serviços não se deu nos moldes do artigo 3º da CLT, porquanto admitida em defesa a prestação de serviços mediante relação de parceria comercial como fato impeditivo do direito vindicado pelo autor, incidindo, na espécie, o disposto nos artigos 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC.



    [...]



    Acrescenta-se que o reclamante declarou ter se tornado entregador fixo da loja após a compra do aplicativo de entregas pelas reclamadas. Assim, cumpria os horários, os dias de trabalho e os números de entregas determinadas. Mesmo que não existisse penalidade pela não realização da entrega no dia, restou demonstrado a exigência de conclusão de todas as rotas e a necessidade de respeito aos prazos pré determinados. 



    Presentes os requisitos constantes dos artigos 2º e 3º da CLT, acertada a sentença ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes .” (eDoc. 16, fl. 6-9)



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a decisão reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços de entrega de encomendas, por meio de plataforma de intermediação digital, celebrado entre o beneficiário e a Magalu Log Serviços Logísticos Ltda., ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0020870-92.2021.5.04.0002).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente